Tribunal: TJDFT
Processo: 0735523-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735523-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECY OLIVEIRA TELES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdecy Oliveira Teles contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 139593548 do processo n. 0735523-94.2022.8.07.0000) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu o processamento do feito, ao argumento de necessidade de prévia liquidação. Em suas razões recursais (ID 40513705), narra o agravante que o título judicial, transitado em julgado, condenou a instituição bancária ré à “restituição, em dobro, dos valores pagos pela autora após o falecimento de seu marido até a efetiva cessação da cobrança pela ré, com incidência de correção monetária, pelo INPC, desde cada desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”. Sustenta que, “ante a natureza da obrigação imposta, é inexorável que a aferição da sua expressão pecuniária exige tão-só e exclusivamente a realização de cálculos aritméticos, prescindindo e obstando a deflagração de prévio procedimento de liquidação”, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. Defende ser “líquido o título quando possa ser apurado o quantum debeatur pela leitura do título judicial ou por cálculos aritméticos baseados no que dele consta, o que, no caso, fora amplamente demonstrado pela planilha dos débitos”. Argumenta que, “na remota hipótese de a parte executada discordar do valor indicado pelo exequente, poderá impugná-lo, na forma do art. 525, §§ 1o, V, 4o e 6o, do CPC”. Complementa, ainda, que, “havendo dúvidas por parte do Juízo da origem acerca da existência de excesso de execução em razão de imprecisões nos cálculos apresentados pela agravante, pode o magistrado determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para o saneamento da questão, na forma do § 2o do art. 524 do CPC, sendo, de fato, absolutamente dispensável a prévia instauração de procedimento destinado à liquidação do julgado, por meio de perícia contábil”. Argui a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal, haja vista a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. Relata ser idoso e ter sofrido imenso prejuízo financeiro. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o processamento do cumprimento de sentença. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cumprimento de sentença movido por Valdecy Oliveira Teles, ora agravante, contra o Banco do Brasil S.A., ora agravado, a fim de satisfazer a obrigação de pagar exposta no título judicial, nos seguintes termos: Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: (...) CONDENAR a requerida na restituição, em dobro, dos valores pagos pela autora após o falecimento de seu marido até a efetiva cessação da cobrança pela ré, com incidência de correção monetária, pelo INPC, desde cada desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. A magistrada de origem indeferiu o processamento do feito, ao argumento de necessidade de prévia liquidação. Da análise inicial dos autos, contudo, não se revela, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da medida liminar requerida pela parte agravante, no que atine ao prosseguimento do cumprimento de sentença. Isso porque a recorrente não apresentou, de forma concreta, a urgência do pleito antecipatório, a impossibilitar a postergação da análise da questão recursal até o julgamento pelo colegiado. Com efeito, deve-se considerar que os descontos reputados indevidos na sentença têm sido realizados desde meados de 2020 pela instituição financeira, porém já foram suspensos pela instituição financeira. Ademais, o réu está impedido de inserir o nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito. Encontra-se pendente tão somente o cumprimento da obrigação de pagar, sem evidência de grave dano no aguardo do julgamento do mérito desde agravo de instrumento, que se examinará a prescindibilidade da prévia liquidação no caso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora